Tribunal: TJMT
Processo: 1023637-39.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023637-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), ISAQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.049.641-14 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – ROUBO DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA – RISCO PREVISTO NA APÓLICE – COBERTURA DEVIDA – INADIMPLÊNCIA OU ATRASO NO PAGAMENTO – CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – CONDIÇÃO PREEXISTENTE – IRRELEVÂNCIA PARA A CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso ou inadimplemento de parcelas do contrato de seguro de veículo não autoriza o cancelamento unilateral pela seguradora, sobretudo quando não há prova de que a outra parte foi previamente notificada. E no caso de ocorrer algum dos riscos nele previstos, é devido o pagamento da indenização.

Se o automóvel já estava registrado em nome de terceiro e esse fato não impediu a celebração da apólice, não pode ser considerado como causa excludente da cobertura contra roubo.

Aplica-se na fase recursal para os honorários advocatícios o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$60.496,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o sinistro ocorreu em 27/07/2021 e o contrato de seguro já tinha sido cancelado por inadimplemento em 01/06/2021, o que afastaria o direito de recebimento do prêmio.

Argui que, ademais, o veículo estava registrado em nome de terceiro (Luciene da Silva Lima), o que fere o disposto no art. 12 da Circular 269 da SUSEP.

Afirma que só excepcionalmente deve ser autorizado ao segurado providenciar a quitação da alienação fiduciária e expressamente determinada a transferência da propriedade para o seu nome.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 125661191.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É incontroverso que o caso trata de relação de consumo, portanto aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

A apólice de seguro n. 01.058.431.230026, objeto da lide, estabelece a cobertura de 100% do valor da tabela Fipe e traz expressamente registrada sua vigência de 01/02/2021 a 01/02/2022.

O automóvel em questão (Hyundai HB20, ano 2021, chassi n. 9BHCN51AAMP159968) foi roubado em 27/07/2021, porém a apelante não pagou a indenização sob o argumento de que a avença já estava rescindida devido a inadimplência.

A natureza do contrato de seguro de veículo é de adesão e sua finalidade é garantir ao segurado o pagamento de indenização no caso de ocorrer algum dos riscos nele previstos.

A apelante alega que o sinistro (roubo) aconteceu em 27/07/2021 e a apólice já tinha sido cancelada por inadimplemento em 01/06/2021, o que afastaria o direito de recebimento do prêmio.

No entanto, conforme jurisprudência unânime, o atraso ou não pagamento de algumas parcelas não autoriza a rescisão unilateral e sem prévia notificação da parte contrária.

A avença ora em discussão estava em pleno vigor no dia 27/07/2021, e a apelante dispunha de diversos meios para coagir o segurado a pagar as prestações em aberto. Porém, nesse ponto se limitou a reiterar nas razões recursais os mesmos argumentos apresentados anteriormente, sem impugnar especificamente a sentença.

De qualquer forma, não era dever dos apelados anexar extratos bancários ou outro documento para comprovar a satisfação integral do prêmio; cumpria à apelante provar que antes de rescindir a avença unilateralmente comunicou-lhes os motivos.

Consoante as disposições normativas da SUSEP, o registro do veículo em nome de terceiro impede a contratação.

Todavia, nesta demanda ele já estava registrado em nome de Luciene da Silva Lima antes de 01/02/2021 e esse fato não obstou a assinatura da avença, portanto não pode agora ser invocado como causa excludente de cobertura securitária, por força do princípio da boa-fé.

O juízo de origem determinou apenas o pagamento da quantia indicada na Tabela FIPE. Logo, é inócuo o argumento da apelante de que sua responsabilidade civil não ultrapassa essa linha divisória. Além disso, mandou que os apelados quitassem eventuais pendências relacionadas ao veículo, o que evidentemente engloba obrigações oriundas de alienação fiduciária, tributárias e de infrações de trânsito, bem como que transferissem a propriedade para a apelante. Desse modo, os esclarecimentos a respeito do automóvel não têm propósito algum.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIADE PASSIVA – REJEITADA – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – DÉBITO EM CONTA INFRUTÍFERO DA PRIMEIRA PARCELA NA DATA INDICADA EM TELA SISTÊMICA – CONCELAMENTO DA APÓLICE - ESCOLHA CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR DE DATA DIVERSA DA QUE FOI REALIZADA A TENTATIVA DE DÉBITO EM CONTA – CANCELAMENTO SEM NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – INFRINGÊNCIA À SÚMULA N. 616 DO STJ – MANTIDA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS. A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro de veículo com a qual o segurado mantém relação jurídica e que intermediou a contratação do seguro, bem como recebe o valor correspondente ao prêmio mediante previsão contratual de débito em conta e repassa para seguradora integrante do mesmo grupo econômico. (...) 2. "Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação" (AgInt no AREsp n. 1530000/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 14/2/2020 (...)” (AgInt no AREsp 1685148/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (TJMT, N.U 1004087-17.2019.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/08/2021, publicação em 01/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 3.º, inciso III, da Lei 6.194/74, é devido o reembolso relativo às despesas médico hospitalares decorrentes do sinistro envolvendo
veículo
automotor.
Quanto ao documento em
nome
de
terceiro
, esta é irmã do autor, e assim, o valor despendido ocorreu em seu favor o que não afasta o direito perseguido. Com efeito, a pretensão do pagamento indenizatório foi acolhida, bem como ao do reembolso das despesas médicas, de modo que ficou configurada a sucumbência mínima do Apelante, razão pela qual as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência devem ser arcados integralmente pela Seguradora Apelada.
(TJMT, N.U 1060369-70.2019.8.11.0041, relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 20/04/2022, publicação em 02/05/2022).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022